Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1000478-13.2020.8.11.0041
EMBARGANTES: SIMONE MATOS ALVES CARVALHO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Simone Matos Alves Carvalho, com a finalidade de sanar erro material, omissão e contradição existente na decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado em recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.
Defende a ocorrência de erro material quanto a ausência de análise dos 2 (dois) momentos nos quais a Agravante informou o endereço atualizado, demonstrando ela não estar em lugar incerto ou não sabido, restando evidente o reconhecimento da nulidade da intimação, principalmente aquela realizada por edital por ferir os princípios do contraditório e ampla defesa.
Alega, também, omissão no que se refere a alegação de nulidade da intimação, porquanto não houve a publicação em jornal de circulação local, nos termos da Lei Complementar Estadual, que dispõe especificamente sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, uma vez que o Município de Alta Floresta, local da propriedade, ou de Sinop, endereço da Requerente, são Municípios do Interior.
Sustenta, ainda, contradição quanto a aplicação do Decreto no 1.986/2013, uma vez que ele foi publicado em 1o-11-2013, não podendo retroagir aos fatos anteriores.
Dessa forma, requer o conhecimento e provimento dos embargos para:
1- Sanar o erro material, por premissa fática equivocada, diante da conclusão de não informação ao órgão ambiental do endereço atualizado da Agravante, sendo contrária às provas colacionadas ao Agravo de Instrumento.
2- Sanar omissão em relação à probabilidade do direito diante da não publicação do edital de notificação em jornal de circulação local, nos termos do artigo 121, § 4o, da Lei Complementar no 38/1995.
3- Afastar a contradição da decisão embargada, uma vez que não se aplica o Decreto Estadual no 1.986/2013 a fatos ocorridos antes de sua vigência, mesmo após reconhecer a sua aplicabilidade ex nunc, com fundamento no princípio tempus regit actum.
4- Concessão da liminar para determinar ao Agravado que suspenda as cobranças decorrentes da homologação do auto de infração no 120167.
As contrarrazões foram apresentadas junto ao Id. 32017960, pugnando pela rejeição do recurso.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Inicialmente, imperioso mencionar que o Decreto no 6.514/2008 pode ser aplicado na seara estadual quanto as regras procedimentais, porquanto existe previsão em igual sentido no Código Estadual Ambiental, diferentemente do que ocorre com a prescrição intercorrente, não sendo possível permitir a extensão, nos termos do entendimento dos tribunais pátrios, diante da ausência de previsão legal antes do Decreto 1.986/2013.
Analisando a decisão embargada, vislumbra-se que assiste razão, em parte à Recorrente, no que se refere a alegação de erro material quanto a ausência de análise dos 2 (dois) momentos nos quais a Agravante informou o endereço atualizado, demonstrando ela não estar em lugar incerto ou não sabido.
Isso porque, em 17-2-2011, a Recorrente, ao requerer a retificação da Licença Ambiental perante o respectivo órgão, juntou procuração nos autos administrativos, informando seu endereço na Rua dos Coqueiros, no 1.040, Jardim Botânico, Sinop; antes, portanto, da expedição do AR de notificação, que ocorreu em 17-5-2012, no endereço: Rua dos Caviunos, 1628, Centro, Sinop, o qual retornou com a informação: mudou-se (Id. 30113956 - Pág. 39).
Além disso, a Recorrente possuía advogado constituído nos autos, conforme procuração acostada ao Id. 30113972 - Pág. 10, de modo que, nos termos do artigo 96 do Decreto Lei no 6514/2008 e o artigo 121 do LC Estadual no 38/1995, a expedição do Edital só é possível após a frustação da notificação via carta registrada ou na pessoa do representante legal do autuado.
No presente caso, a referida regra legal não foi observada, visto que, após a devolução do AR, foi expedido o edital de intimação (Id. 30113956 – pág. 40).
Ainda, também assiste razão à Recorrente quanto a nulidade de intimação, porquanto a priori, não resta demonstrada a publicação do Edital em jornal local, consoante dispõe a LC no
Art. 121 (...)
§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.
§ 4o Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. [Destaquei]
No tocante a contradição quanto a irretroatividade do Decreto Estadual no 1.986/2013, a decisão embargada merece parcial retificação, tendo em vista que ele foi publicado em 1o-11-2013, não podendo ser aplicado aos fatos anteriores, diante da ausência de previsão legal da prescrição intercorrente.
Sendo assim, anteriormente à referida data, não há que se falar em prescrição, diante da ausência de previsão legal.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017). [Destaquei]
Contudo, ainda assim, diante do andamento processual, não se vislumbra, inicialmente, a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da realização de vários atos necessários ao deslinde processual.
Ante o exposto, entendo que resta demonstrada a probabilidade do direito da Embargante, pois, conforme acima consignado, não foi observada a regra legal para expedição da notificação via Edital, bem como da não publicação do Edital em jornal local, somado ao perigo de dano, diante da possibilidade do protesto e constrição dos seus bens.
Dessa forma, ACOLHO em parte, os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes e diante da presença dos requisitos autorizadores e CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora